Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703960-22.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NEUTON ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Circunstância atenuante. Fração. Continuidade delitiva. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante a 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, o segundo a 2 anos e 9 meses de reclusão e o terceiro a 4 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de furto qualificado. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da idade da vítima. III – Razões de decidir 3. A palavra da vítima, confirmada pela policial, imagens obtidas das câmeras de segurança do local e confissão de dois, dos três réus, são provas suficientes de que os apelantes cometeram o crime de furto qualificado - mediante fraude retiveram o cartão da vítima no caixa eletrônico e simularam telefonema para a central de atendimento do banco, a fim de obter a senha bancária da vítima e subtrair quantia da conta corrente dela. 4. No concurso entre atenuante da confissão espontânea e agravante de natureza objetiva - como no caso, a idade da vítima superior a 60 anos -, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante (confissão espontânea). IV – Dispositivo 5. Apelação do segundo apelante provida em parte. Não providas as do primeiro e do terceiro. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o. Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1937317, 0705058- 44.2023.8.07.0008, Relator(a): Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, em face da ausência de provas para lastrear o decreto condenatório. Pede, assim, sua absolvição com esteio no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028